Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-72.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O apelante opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à adoção do regime semiaberto. Sustenta que a reincidência isoladamente não justifica o regime mais gravoso.
2. A apelação criminal não impugnou a sentença quanto ao regime de cumprimento da pena. Logo, não houve omissão no acórdão.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.